Tribunal: STF
Processo: Rcl 73393
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por CP Prestação de Serviços Ltda. – ME, em 4.11.2024, contra o seguinte acórdão da Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100489-45.2021.5.01.0070, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral:



    “Vínculo de Emprego. Fraude. Pejotização. A contratação de pessoa física, por intermédio de uma pessoa jurídica (‘pejotização’), para laborar em serviços enquadrados na atividade essencial/meio da tomadora, com pessoalidade e subordinação, atrai a ilação de fraude, implicando na formação de vínculo diretamente com a tomadora dos serviços, na medida em que tal prática acarreta consequências funestas para o trabalhador, que não tem assegurados os direitos trabalhistas e fica às margens das regras laborais” (fl. 1, e-doc. 5).



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista, inadmitido, agravo de instrumento, ao qual negado provimento, e recurso extraordinário, não admitido.



    2. A reclamante esclarece que Alaine Maria Correa, “prestadora de serviços regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o 
n. 23.724.345/0001-93, ajuizou reclamação trabalhista pedindo declaração de vínculo empregatício” (fl. 2).



    Relata que a autoridade reclamada “declarou a existência de vínculo empregatício com fundamento na inviabilidade da terceirização de atividade-fim, pois supostamente não seria possível que algumas profissionais fossem contratadas regularmente em contratos de prestação de serviços e outras fossem contratadas mediante vínculo empregatício, o que ofende a livre iniciativa, a segurança jurídica, a reserva legal, o ato jurídico perfeito, o devido processo legal e seus desdobramentos (arts. 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição federal) e claramente faz letra morta do arts. 4º-A, § 2º, 5º-A, da Lei 6019/74, caracterizando a ofensa direta à Súmula Vinculante 10 e aos precedentes vinculantes do STF, a saber, ao acórdão proferido no julgamento da ADPF 324, ao Tema 725 de Repercussão Geral” (fl. 2).



    Argumenta que “a decisão proferida, que, inicialmente, transcreve o trecho da sentença, no qual há o registro sintético das teses debatidas, e, em seguida, registra que o simples fato de haver prestação de serviços no objeto social do 3 contratante (atividade-fim) faz presumir o vínculo de emprego em razão de presunção de fraude, mesmo diante de relação de prestação de serviços entre pessoas jurídicas regularmente constituídas sem qualquer mácula” (fl. 3).



    Enfatiza que “a Justiça do Trabalho reconheceu que a relação de prestação de serviços formalmente realizada era presumidamente fraudulenta em razão de se tratar de atividade relacionada à atividade-fim do contratante e, afastando a prova documental pré-constituída sem qualquer justificativa, reconheceu o vínculo de emprego porque supostamente não teria o contratante – que havia formalizado a prestação de serviços autônomo com a autora microempreendora individual – provado que a relação era diferente da presumida relação de emprego” (fl. 7).



    Salienta que “a parte autora constituiu pessoa jurídica e prestou regular serviço por meio de relação entre as sociedades empresárias, mas tenta, em juízo, ver reconhecida relação de emprego, em ofensa à posição sólida vigente no cenário nacional” (fl. 9).



    Requer medida liminar para “suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0100489-45.2021.5.01.0070, em trâmite no 
C. TST, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 12).



    Pede a procedência da presente reclamação para cassar “a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região na Ação Trabalhista nº 0100489-45.2021.5.01.0070, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral, ou, sucessivamente, que o Tribunal a quo seja instado a proferir nova decisão” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 RG, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou esta tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”(DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região afastou a validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre a reclamante e a beneficiária da decisão reclamada, para reconhecer a existência de vínculo empregatício. Foram fundamentos da decisão:



    “A reclamante alega que foi admitida em 04/02/2014, para exercer a função de Cuidadora de Idosos, em regime de plantão de 24x48, sem intervalo intrajornada, percebendo R$110,00 por plantão, o que correspondia mensalmente a R$ 1.210,00.



    Diz que a reclamada propôs sua inscrição no sistema ‘Microempreendedor Individual (MEI)’, em troca de receber bonificações, como a designação de plantões extras. 



    Afirma que, em 24.05.2018, teve um acidente doméstico no punho, afastando-se do trabalho, por doença, e que, quando retornou ao trabalho, em 07.08.2019, a empresa a dispensou. Postula o reconhecimento do vínculo empregatício de 04.02.2014 até 20.09.2019 (...)



    A reclamada nega o vínculo empregatício e afirma que a autora é prestadora de serviços autônomos, sem pessoalidade e continuidade. Diz que a reclamante era substituída sempre que necessário, revezando com outras cuidadoras, escolhendo e alterando as datas em que iria trabalhar, com plena autonomia e sem subordinação (...)



    A contratação de pessoa física, por intermédio de uma pessoa jurídica (‘pejotização’), para laborar em serviços enquadrados na atividade fim da tomadora, com pessoalidade e subordinação, atrai a ilação de fraude. A prova documental juntada com a defesa, por si só, não se presta a comprovar a tese defensiva, sendo certo que nesta Especializada vigoram os princípios da proteção e da primazia da realidade. 



    A alegação de prestação de serviços autônomos, firmado com pessoa jurídica, como ocorre in casu, é uma simples formalidade, portanto, incapaz de definir a real natureza da relação havida entre as partes, e não deve servir de subterfúgio para que as tomadoras se esquivem da responsabilidade pelo adimplemento das verbas atinentes à relação reconhecida em Juízo. 



    O princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado – Súmula nº 212 do TST. O documento de id.c51fb72 confirma que a autora acidentou-se em 24.05.2018, como indicado na inicial, sendo emitidos vários atestados médicos: de 15 dias (id. c51fb72, pag.2) e, posteriormente, em 12.06.2018, de 60 dias (id. c51fb72, pag. 7), em 03.07.2018, de 30 dias (id. ea61e7b, pag.7), e, em 25.07.2018 (id. b1dbda3, pag. 1), de 90 dias.



    Como não restou comprovado que a dispensa ocorreu por iniciativa do obreiro ou abandono de emprego, presume-se que a ruptura do pacto laboral deu-se por dispensa imotivada, restando devidas as verbas rescisórias correspondentes. 



    Não tendo a ré comprovado que a relação mantida com a reclamante era diversa da de emprego e que a rescisão ocorrera de forma diversa da anteriormente reconhecida, imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu o vínculo nos moldes celetista, no período de 04/02 /2014 a 20/09/2019, ante a projeção do aviso prévio, e verbas correlatas” (fls. 8-10, e-doc. 5).



    Essa decisão destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmada a partir do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação 
n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” 
(Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora